Tribunal: STF
Processo: HC 181452
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP, no processo nº 0000077-65.2014.8.26.0536, condenou os pacientes a 5 anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, ante a prática do delito previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Na dosimetria, fixou as penas-base no mínimo definido para o tipo, considerado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Destacou inexistirem atenuantes e agravantes. Deixou de observar a causa de diminuição versada no § 4º do citado artigo 33, levando em conta a dedicação a atividades delitivas, reportando-se à quantidade e natureza dos entorpecentes, aos valores e objetos apreendidos – 160 porções de cocaína (200 gramas), 19 frações de maconha (770 gramas), 1 invólucro com crack (0,01 grama), além de R$ 1.000,00, diversos aparelhos e chips de celular, balanças e cadernos de anotações referentes ao tráfico de drogas. 
    A Quarta Câmara de Direito Criminal desproveu apelação interposta pela defesa. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com habeas corpus nº 539.290/SP. O Relator inadmitiu-o. 
    O impetrante sustenta constrangimento ilegal na imposição do regime inicial fechado. Aponta contrariedade aos verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Sublinha as condições pessoais dos pacientes – primariedade, bons antecedentes e residências fixas. 
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecido o direito ao regime semiaberto. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora. 
    2. Norteia a fixação do regime de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante as sanções impostas – 5 anos de reclusão – e a aplicação das penas-base no mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais negativas, surge adequado o semiaberto.
    3. Defiro a liminar, determinando seja observado, até o exame de mérito desta impetração, o regime inicial semiaberto no cumprimento das penas impostas a José Péricles Santos Nunes e Leonardo Silva do Nascimento, ou o aberto, caso já tenham sido beneficiados pela progressão, considerado o título condenatório formalizado no processo nº 0000077-65.2014.8.26.0536, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Guarujá/SP. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 20 de abril de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator